Tribunal: TJMT
Processo: 1003854-18.2022.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003854-18.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FLAVIO MARCELO MONTEIRO - CPF: 792.338.561-00 (APELADO), EVERALDO FRANCISCO DE SOUSA - CPF: 172.412.248-76 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ação DE COBRANÇA – PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INOCCORÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

– PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A CAUSA INFERIOR A 500 (QUINHENTOS) SALÁRIOS MÍNIMOS – ART. 496, §3º, INC. II, DO CPC – DUPLO GRAU DE JUSRIDIÇÃO – DESNECESSIDADE – REEXAME NÃO CONHECIDO.

1.
SEGUNDO O ART. 1º, DO DECRETO-MEI N. 20.910/32, “AS DÍVIDAS PASSIVAS DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS, BEM ASSIM TODO E QUALQUER DIREITO OU AÇÃO CONTRA A FAZENDA FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL, SEJA QUAL FOR A SUA NATUREZA, PRESCREVEM EM CINCO ANOS CONTADOS DA DATA DO ATO OU FATO DO QUAL SE ORIGINAREM”, O QUE DEFINITIVAMENTE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE, POR SE TRATAR DE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRECEDENTES DO STJ.

2. NÃO DEVE SER CONHECIDO O REEXAME NECESSÁRIO NOS CASOS EM QUE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A CAUSA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL FOR INFERIOR A 500 (QUINHENTOS) SALÁRIOS-MÍNIMOS, FACE A DESNECESSIDADE DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 496, §3º, INC. II, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de cobrança decorrente de pensão por morte que lhe move Flavio Marcelo Monteiro, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o réu ao pagamento das verbas retroativas, correspondente aos meses de março de 2011 a maio de 2015, acrescido dos consectários legais, além de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante defende a ocorrência de prescrição quinquenal na espécie, sob a alegação de que o requerimento administrativo foi feito em 25.04.2017 e a demanda ajuizada em 17.05.2022, ou seja, após o prazo prescricional descrito no art. 1º, do Decreto-Lei n. 20.910/32.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 167767181), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida (id. 173778166), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de cobrança decorrente de pensão por morte que lhe move Flavio Marcelo Monteiro, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o réu ao pagamento das verbas retroativas, correspondente aos meses de março de 2011 a maio de 2015, acrescido dos consectários legais, além de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 167767175).

Irresignado, o apelante defende a ocorrência de prescrição quinquenal na espécie, sob a alegação de que o requerimento administrativo foi feito em 25.04.2017 e a demanda ajuizada em 17.05.2022, ou seja, após o prazo prescricional descrito no art. 1º, do Decreto-Lei n. 20.910/32.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a razão não acompanha o recorrente.

In casu
, em que pese as alegação do apelante, convém destacar que, no tocante a prescrição, o apelado fez o requerimento em 25.04.2017 junto a Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso – SAD, postulando a pensão por morte, de modo que houve a interrupção do prazo prescricional.

A propósito:

“PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO QUE ATENDE NECESSIDADE DE CARÁTER ALIMENTAR
. INEXISTINDO NEGATIVA EXPRESSA E FORMAL DA ADMINISTRAÇÃO, INCIDE A SÚMULA 85/STJ. SUPERAÇÃO DA ORIENTAÇÃO ADVERSA ORIUNDA DE JULGAMENTO DA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM RECURSO FUNDADO EM DIVERGÊNCIA ENTRE A PRIMEIRA E A TERCEIRA SEÇÕES DO STJ. ULTERIOR CONCENTRAÇÃO, MEDIANTE EMENDA REGIMENTAL, DA COMPETÊNCIA PARA JULGAR A MATÉRIA NO PRIMEIRA SEÇÃO. EMBARGOS DO PARTICULAR E DO MPF ACOLHIDOS.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489/SE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. DJe 23.9.2014, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento de que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário, reconhecendo que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário.

2. De fato, o benefício previdenciário constitui direito fundamental da pessoa humana, dada a sua natureza alimentar e vinculada à preservação da vida. Por essa razão, não é admissível considerar extinto o direito à concessão do benefício pelo seu não exercício em tempo que se julga oportuno. A compreensão axiológica dos Direitos Fundamentais não cabe na estreiteza das regras do processo clássico, demandando largueza intelectual que lhes possa reconhecer a máxima efetividade possível. Portanto, no caso dos autos, afasta-se a prescrição de fundo de direito e aplica-se a quinquenal, exclusivamente em relação às prestações vencidas antes do ajuizamento da ação.

3. Não se pode admitir que o decurso do tempo legitime a violação de um direito fundamental. O reconhecimento da prescrição de fundo de direito à concessão de um benefício de caráter previdenciário excluirá seu beneficiário da proteção social, retirando-lhe o direito fundamental à previdência social, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia constitucional do mínimo existencial
.

4. Essa salutar orientação já foi acolhida no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489/SE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. DJe 23.9.2014, de modo que não se faz necessária, em face desse acolhimento, qualquer manifestação de outros órgãos judiciais a respeito do tema, porquanto se trata de matéria já definida pela Suprema Corte. Ademais, sendo o direito à pensão por morte uma espécie de direito natural, fundamental e indisponível, não há eficácia de norma infraconstitucional que possa cortar a fruição desse mesmo direito. Os direitos humanos e fundamentais não estão ao alcance de mudanças prejudiciais operadas pelo legislador comum
.

5. Assim, o pedido de concessão do benefício de pensão por morte deve ser tratado como uma relação de trato sucessivo, que atende necessidades de caráter alimentar, razão pela qual a pretensão à obtenção de um benefício é imprescritível. Assim, não havendo óbice legal a que se postule o benefício pretendido em outra oportunidade, o benefíciário pode postular sua concessão quando dele necessitar. Sendo inadmissível a imposição de um prazo para a proteção judicial que lhe é devida pelo Estado.

6. Mesmo nas hipóteses em que tenha havido o indeferimento administrativo, não se reconhece a perda do direito em razão do transcurso de tempo. Isso porque a Administração tem o dever de orientar o administrado para que consiga realizar a prova do direito requerido, não havendo, assim, que se falar na caducidade desse direito em razão de um indeferimento administrativo que se revela equivocado na esfera judicial
.

7. Tal compreensão tem sido adotada pelas Turmas que compõem a Primeira Seção quando da análise de recursos relacionados a Segurados vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, reconhecendo-se que as prestações previdenciárias tem características de direitos indisponíveis, que incorpora-se ao patrimônio jurídico do interessado, daí porque o benefício previdenciário em si não prescreve, somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos exatos termos do art. 3o. do Decreto 20.910/32. Precedentes: AgRg no REsp. 1.429.237/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 5.10.2015; AgRg no REsp. 1.534. 861/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25.8.2015; AgRg no AREsp. 336.322/PE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 8.4.2015; AgRg no AREsp. 493.997/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 9.6.2014.

7. Impõe-se, assim, estender tal compreensão às demandas que envolvem o pleito de benefícios previdenciários de Servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência, uma vez que, embora vinculados a regimes diversos, a natureza fundamental dos benefícios é a mesma

8. Nestes termos, deve-se reconhecer que não ocorre a prescrição do fundo de direito no pedido de concessão de pensão por morte, estando prescritas apenas as prestações vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação.

9. Não é demais pontuar que no âmbito da Lei 8.112/90, o art. 219 confere esse tratamento distinto àquele que tem legítimo interesse ao benefício previdenciário, reconhecendo que só ocorre a prescrição das prestações exigíveis há mais de 5 anos, uma vez que a lei permite o requerimento da pensão a qualquer tempo.

10. Embargos de Divergência do particular e do MPF acolhidos, a fim de prevalecer o entendimento de que não há que se falar em prescrição de fundo de direito, nas ações em que se busca a concessão do benefício de pensão por morte.”
(STJ, EREsp n. 1269726/MG, 1ª Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13.03.2019 – negritei e grifei).

À vista disso, ao preferir seu judicioso voto, o i. Ministro asseverou que
“o pedido de concessão do benefício de pensão por morte deve ser tratado como uma relação de trato sucessivo, que atende necessidades de caráter alimentar, razão pela qual a pretensão à obtenção de um benefício é imprescritível”
.

Logo, não há impedimento legal para o beneficiário postular sua concessão quando dele necessitar.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, ao julgar questão idêntica, em voto de minha relatoria, confira,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO Á PENSÃO POR MORTE
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – NÃO CONFIGURADA –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AFASTADA
– RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

[...]

2. Segundo o art. 1º do Decreto 20.910 de 1932 “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”
.

Recursos de Apelação Desprovidos, Sentença Mantida por seus próprios fundamentos.”
(REEX/RAC n. 1017636-89.2019.8.11.0041, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 30.05.2023 – negritei e grifei).

Destarte, considerando que o pagamento retroativo a título de pensão por morte é somente sobre o período de março de 2011 a maio de 2015, não há que se falar em prescrição quinquenal do fundo do direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

De outra banda, o Reexame Necessário Cível também não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade.

Ora, com a devida vênia, as hipóteses de cabimento do Reexame Necessário Cível estão dispostas no art. 496, do CPC, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.”

À vista disso, o §3º, inc. II, do referido dispositivo legal, excetua do duplo grau de jurisdição obrigatório a condenação ou o proveito econômico obtido na causa que possuir valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados e o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais do Estado.

No caso em voga, observa-se que a ação de cobrança decorrente de pensão por morte movida por Flavio Marcelo Monteiro em desfavor de Mato Grosso Previdência – MTPREV, foi julgada procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para condenar o réu ao pagamento das verbas retroativas, correspondente aos meses de março de 2011 a maio de 2015, acrescido dos consectários legais, além de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 167767175).

Nesse contexto, convém ressaltar que o proveito econômico obtido com a causa foi de R$ 392.227,70 (trezentos e noventa e dois mil, duzentos e vinte e sete reais e setenta centavos), que é inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos.

Assim, o presente reexame necessário cível é totalmente dispensável na espécie.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DE PRESO – VALOR DA AÇÃO INFERIOR A 500 SALÁRIOS-MÍNIMOS – DISSONÂNCIA AO ART. 496, §3°, INCISO II, DO NCPC - DESNECESSIDADE DE DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

1. É um saber público e notório, que as ações em desfavor do ESTADO estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição, porém, a legislação vigente estabelece algumas exceções, conforme pode ser observado no dispositivo legal, vejamos: “Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: (...) § 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: (...) II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;”.
Assim, é evidente que sendo o valor da causa inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos como no presente caso, inexiste necessidade do duplo grau de jurisdição, o que enseja o não conhecimento da remessa necessária
.”
(REEX n. 0002109-03.2008.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 27.05.2020 – negritei)

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
, bem como
NÃO CONHEÇO
do presente Reexame Necessário Cível, considerando que o caso em voga se enquadra na hipótese prevista no art. 496, §3º, inc. II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023